Tribunal: TJDFT
Processo: 0734698-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734698-89.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: SANTAR COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, SANTAR PARTICIPAÇÕES LTDA, MAURO ANTÔNIO SALERNO AGRAVADA: BETRA TRADING S/A DESPACHO SANTAR COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, SANTAR PARTICIPAÇÕES LTDA e MAURO ANTÔNIO SALERNO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Asseveram que o apelo está devidamente fundamentado, não incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Afirmam estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020